Tribunal: STJ
Processo: 0075289-36.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415020 - RJ (2023
/0245715-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA COSTA GRACIO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA JOSE TORRES CAVALCANTI
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
FIXADO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. VALOR DA CAUSA.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara
e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47583957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ffcd7f7c-0561-4449-bb62-4df7f9db9b37

A alteração do valor atribuído à causa está sujeita à
3.
preclusão. Precedentes.
No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão
4.
julgador
revela a inércia da parte autora, durante o
a quo
processo de conhecimento, quanto à pretensão de alterar o
valor da causa, e, por isso, não há como se afastar a conclusão
do acórdão recorrido, que está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela
ocorrência da preclusão, uma vez que o tema está sendo
discutido somente na fase de cumprimento de sentença.
Rever a conclusão da Corte de origem, quanto à
5.
impossibilidade de revisão do valor da causa em sede de
cumprimento de sentença, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório constante dos autos, providência vedada na
via estreita do recurso especial. Incide, na espécie, o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ffcd7f7c-0561-4449-bb62-4df7f9db9b37

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415020 - RJ (2023
/0245715-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA COSTA GRACIO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA JOSE TORRES CAVALCANTI
ADVOGADOS
: PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA
FIXADO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. VALOR DA CAUSA.
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara
e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47294180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 29f3609e-db5f-4988-8b92-458396796be0

A alteração do valor atribuído à causa está sujeita à
3.
preclusão. Precedentes.
No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão
4.
julgador
revela a inércia da parte autora, durante o
a quo
processo de conhecimento, quanto à pretensão de alterar o
valor da causa, e, por isso, não há como se afastar a conclusão
do acórdão recorrido, que está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela
ocorrência da preclusão, uma vez que o tema está sendo
discutido somente na fase de cumprimento de sentença.
Rever a conclusão da Corte de origem, quanto à
5.
impossibilidade de revisão do valor da causa em sede de
cumprimento de sentença, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório constante dos autos, providência vedada na
via estreita do recurso especial. Incide, na espécie, o óbice da
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
6.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S
A PETROBRAS contra decisão assim ementada (fl. 593e):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRECEDENTES.
COISA
JULGADA.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida está
equivocada ao não reconhecer que pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia não foram apreciados pela Corte de origem, razão pela
qual, reafirma a violação do artigo 1.022 do CPC/2015.
Alega que a mera interpretação do título executivo judicial não
implica em modificação de seu conteúdo, tampouco configura ofensa à
coisa julgada, uma vez que não se pretende alterar o valor da causa, mas
sim esclarecer o seu alcance.
Por fim, argumenta que é indevida a incidência da Súmula 7/STJ,
pois a controvérsia não exige reexame de provas, tratando-se de questão
estritamente jurídica.
Documento eletrônico VDA47294180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 29f3609e-db5f-4988-8b92-458396796be0

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme bem consignado por ocasião da decisão
monocrática, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
Na espécie, a Corte de origem assentou que (fls. 116/118e):
Na ocasião, restou claro que não seria autorizada a incursão em outras
questões não inseridas no provimento jurisdicional impugnado. Só que,
como já dito, insiste a aqui Embargante em atuar em desacordo com o
tanto que foi estabelecido, debatido e decidido.
Por esta razão, não se reconhece haver qualquer omissão quanto à
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento
em juízo de equidade.
Feita a limitação do objeto recursal, quando ao tanto que se irá apreciar
se tem os presentes Embargos não merecem acolhimento, haja vista a
que não se confunde decisão contrária aos interesses da parte com
ofensa à regra do art. 1.022 do CPC.
Assim, se tem que, em relação ao valor atribuído à causa, o Acórdão foi
expresso ao lançar que o mesmo foi fixado em 1/3 do valor do objeto
licitado e mantido pelo Acórdão de fls. 223/227.
Além disso, foi lançado que, acaso existisse alguma dúvida quanto ao
significado da expressão "1/3 do valor do objeto licitado", esta deveria
ter sido dirimida naquela oportunidade, como consta do Acórdão:
[...]
Ademais, a expressão “um terço do valor do objeto licitado” é bastante
simples, não sendo adequada a interpretação no sentido de que
corresponda a “parte de um terço do valor do objeto licitado”.
Apenas a título de argumentação, deve ser destacado que no Acórdão
anterior – que manteve o valor atribuído à causa – foi lançado
Documento eletrônico VDA47294180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 29f3609e-db5f-4988-8b92-458396796be0

expressamente que o valor da causa era mantido, levando em conta o
evidente conteúdo econômico que envolve a licitação em questão, tendo
o Juízo de origem efetuado a devida retificação para 1/3 do valor do
objeto licitado, nos termos do art. 292, §3o, do CPC (vide PDF 227).
O Acórdão acima foi alvo de embargos de declaração interpostos pela
Agravada (Petrobras – PDF 244, dos autos originários), restando
a embargante silente quanto à expressão “objeto licitado”.
E mais:
o Acórdão embargado se manifestou expressamente acerca do conceito,
estabelecendo que:
'[...] Desta sorte, de se acolher a pretensão recursal, apenas
em parte, para que seja mantido o valor da causa como
sendo um terço do valor do objeto licitado e este, por sua
vez, entendido como a soma de todos os contratos inseridos
na licitação.
Em palavras mais simples, o “objeto licitado” consiste em
tudo o que foi licitado, ou seja, 4 (quatro) contratos – ou
lotes – que somados resultam em valor próximo de 390
(trezentos e noventa) milhões de reais, levando em
consideração o que consta dos documentos apresentados
pela Agravada (PDF 540, 927, 1317 e 1705). [...]'
Portanto, não se configura vício de prestação jurisdicional, visto
que todos os pontos levantados nos embargos de declaração foram
plenamente abordados.
Vale destacar que o simples inconformismo da parte não tem o
condão de tornar cabíveis embargos declaratórios, que servem ao
aprimoramento da decisão, não, em regra, à sua reforma. Ademais, a
jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
AREsp 1.344.268/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
).
14/2/2019
Assim, torna-se desnecessário qualquer esclarecimento ou
complemento ao já decidido pela Corte de origem, afastando-se,
consequentemente, a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47294180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 29f3609e-db5f-4988-8b92-458396796be0

Ademais, como explicitado na decisão agravada, o contexto fático
descrito pelo juízo a quo evidencia a inércia da parte autora, durante a
fase de conhecimento, quanto à pretensão de alterar o valor da causa. O
acórdão recorrido ressalta que a decisão colegiada, no ponto em que
fixou o valor da causa, ora questionado, não foi impugnada por meio de
recurso.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser
possível discutir ou alterar o valor da causa fixado por ocasião da
prolação da sentença, atualmente em fase de cumprimento, quando a
inércia da parte recorrente der ensejo à preclusão da matéria.
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA.
CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal examina de forma expressa a tese jurídica suscitada pelo
recorrente.
2. A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à
provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou
ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3o) - somente pode ocorrer até o
momento da sentença. Precedentes do STJ.
2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da
contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo
juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos
embargos de declaração apontando-se omissão.
2.2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir
o valor da causa na fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2024
18/3/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC
/2015. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme consignado pelo Tribunal originário, as agravantes não
impugnaram o valor da causa no momento oportuno, operando-se a
preclusão.
[...]
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.568.762/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/8/2020
1/9/2020

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
AÇÃO
PRINCIPAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMUTABILIDADE DO FUNDAMENTO QUE AFASTOU, EM
Documento eletrônico VDA47294180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 29f3609e-db5f-4988-8b92-458396796be0

RAZÃO DE PRECLUSÃO, O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
VALOR
DA
CAUSA.
SUBVERSÃO
DA
SISTEMÁTICA
PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O caso dos autos contém particularidade que inviabiliza a reforma do
acórdão recorrido, ainda que ele tenha contrariado a jurisprudência desta
Corte no que tange ao valor da causa, que deve refletir o conteúdo
econômico da lide, ainda que de cunho declaratório. É que a ação
principal transitou em julgado em 15.9.97 (certidão às fls. 195),
inclusive com fundamento expresso no sentido da impossibilidade de
alteração do valor dado à causa.
2. Não é possível alterar o acórdão recorrido, sob pena de subverter a
sistemática processual do art. 485 do CPC que trata da rescisão de
decisão transitada em julgado através de ação rescisória.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.066.474/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
19/8/2010
28/9/2010
Por fim, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu ser
incabível a discussão sobre o valor da causa em sede de cumprimento de
sentença, por estar a matéria alcançada pela coisa julgada, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na
via estreita do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:01
Código de Controle do Documento: 29f3609e-db5f-4988-8b92-458396796be0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.415.020 / RJ
Número Registro: 2023/0245715-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111670320158190028
00752893620208190000
111670320158190028
202324500430
752893620208190000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA COSTA GRACIO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA JOSE TORRES CAVALCANTI
ADVOGADOS : PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Documento eletrônico VDA47577633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 86aea512-6beb-4569-af48-5e371719ffad

ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
BRUNO CARNEIRO LOUZADA BERNARDO - ES016931
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA COSTA GRACIO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA JOSE TORRES CAVALCANTI
ADVOGADOS : PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
MARCELO DICKSTEIN - RJ155674
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 86aea512-6beb-4569-af48-5e371719ffad